Tribunal: STF
Processo: RE 98560
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE ALÇADA.
-MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO ALEGADA NOS EMBARGOS DO EXCUTADO E, POR
ISSO, NÃO CONHECIDA PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE
ALÇADA SEM AS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO ART. 325 DO
R.I.-S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO